Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-74.2022.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000423-74.2022.8.05.0020 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VITORIA DOS SANTOS CHAVES Advogado(s): ROSANA MARCIA TINOCO LEITE, KINDVALL BIAO SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO DE SERVENTE. MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA. APOSENTADORIA PELO RGPS. DESCABIMENTO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA IRDR 19/TJBA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VACÂNCIA PREVISTA EM LEI LOCAL. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS NO CASO CONCRETO. TEMA 1.150/STF. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000423-74.2022.8.05.0020, em que figuram como apelante VITORIA DOS SANTOS CHAVES e como apelado MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator